Tribunal: CARF
Processo: 10380.013455/2007-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.013455/2007-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.257 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACAO SOCIAL E EMPREGO -
IASE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/06/2005 a 31/12/2006
IMUNIDADE. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE
PÚBLICO - OSCIP.
A Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP é uma
qualificação jurídica a ser atribuída a pessoas jurídicas de direito privado, que
se qualificam para desenvolver ações em parceria com o Poder Público. Essa
qualificação por si só não enseja a imunidade prevista na Constituição Federal,
art. 195, §7°, que somente alcança as entidades beneficentes de assistência
social que atendam os requisitos determinados na Lei n° 8.212/91.
CONTRIBUIÇÕES
PARA
A
SEGURIDADE
SOCIAL.
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
O termo de parceria efetuado entre ente público e entidade da iniciativa privada
não é instrumento idôneo para modificar o sujeito passivo previsto na lei
instituidora das contribuições para a Seguridade Social, nem afasta a
responsabilidade tributária devida do contribuinte.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. . NÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
RELACIONADOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE
SOCIAL. TERMOS DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO-DE-
INFRAÇÃO
Constitui infração à Lei n.° 8.212/91, art. 33, § 2°, a não exibição, por parte da
empresa, das folhas de pagamento dos segurados, devidamente solicitadas
através de Termo de Intimação para Apresentação de Documentos -TIAD.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.013455/2007-04
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.257 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.013455/2007-04

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por INSTITUTO NACIONAL DE
ADMINISTRAÇÃO SOCIAL E EMPREGO - IASE., contra o Acórdão de julgamento de que
decidiu pela procedência parcial da impugnação apresentada.
O relatório Fiscal encontra-se nas e-fls. 15, e seguintes.
O Acórdão recorrido (e-fls. 82 e seguintes) assim dispõe:
Trata-se do Auto-de-infração DEBCAD n° 37.042.599-5, lavrado por
descumprimento à Lei n.° 8.212/91, art. 33, §2°, por a empresa em
epígrafe. Doravante mencionada simplesmente como empresa, IASE ou
autuado, ter deixado de apresentar à fiscalização as folhas de pagamento
relativas ao tomador de serviços Prefeitura Municipal de Pindoretama e a
várias competências. Segundo relataram os Auditores Fiscais, foi
necessária a realização de diligência nessa prefeitura para que a Auditoria
tivesse acesso às informações relativas às folhas dos segurados que lhe
prestaram serviços e ainda assim restou impossibilitada a discriminação
dos segurados pelo nome e função em várias competências.
A aplicação da multa baseou-se na Lei n° 8.212/91, arts. 92 e 102, e no
Regulamento da Previdência Social ~ RPS, aprovado pelo Decreto n.°
3.048/99, art. 283, II, “j”, c/c art. 292, I, e art. 373, sendo calculada em
seu valor mínimo, atualizado pela Portaria MPS/GM n° 142/07, tendo
resultado em R$ 11.951,21 (onze mil, novecentos e cinquenta e um reais
e vinte e um centavos).
A intimação do autuado ocorreu em 12/06/2007, conforme cópia de
Aviso de Recebimento - AR de fls. 80”.
Em seu Recurso Voluntário apresentado nas e-fls. 101 e seguintes, a recorrente
alega, em apertada síntese, o seguinte:
- Que merece tratamento diferenciado por se tratar de OSCIP, não devendo incidir
as contribuições ora exigidas, uma vez que é entidade sem fins lucrativos; nao remunera seus
dirigentes, ou seja, não distribui eventuais excedentes entre seus associados, conselheiros,
diretores, empregados ou doadores referente aos contratos firmados com os órgãos públicos.
- nunca houve relação de trabalho entre o IASE e os voluntários, bem como não
houve pessoalidade, não eventualidade, subordinação jurídica e onerosidade, haja vista que as
pessoas que prestavam serviços não eram subordinadas ao IASE, vez que não tinham controle de
frequência, até mesmo porque não havia horário pré-estabelecido, posto que recebiam as tarefas
para executarem no horário que melhor lhe conviessem, desde que fosse no horário de
funcionamento da prefeitura.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.257 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.013455/2007-04

- que os levantamentos s nas GFIP's e GPS's fornecidas pelo próprio IASE, não
foram devidamente verificados, de forma correta e adequada, uma vez que segundo a recorrente
foram feitos diversos recolhimentos.
- que não recebeu dos entes públicos numerários para recolher a parte patronal,
cabendo tão somente ao ente público responsabilizar-se por estes tributos.
- que instituiu termos de parceria com administrações públicas e que deveria estar
isenta de recolhimento dos tributos exigidos nesse auto de infração.
- que apresentou todos os documentos relativos à obrigação acessória, que
estavam a seu alcance.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado.
O recurso não aborda questões preliminares. Assim, passo a analisar o mérito.
DA AUTUAÇÃO.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento, lavrando-se o auto de infração, e
checar todas essas ocorrências necessárias para as fiscalizações de cobrança, quando da
identificação da ocorrência do fato gerador, independente da ação judicial manejada, sendo
legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com o art. 142, do CTN e com o art.
10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.257 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.013455/2007-04

Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo (rito processual).
O PAF – Processo Administrativo Fiscal se inicia pelo ato da fiscalização
realizada pela autoridade administrativa, que realiza as atividades necessárias para obter as
informações necessárias na constituição do crédito devido, conforme determina o artigo 196, do
CTN, conforme transcrição abaixo:
“Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências
de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do
procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a
conclusão daquelas”.
Assim, a autoridade administrativa tem o poder-dever de realizar diligências que
entender devidas para verificar o levantamento de todas as informações necessárias, desde que
permitidas em lei, para a respectiva busca da verdade material sobre os fatos em relação a
obrigação tributária a ser cumprida, podendo examinar mercadorias, livros, arquivos,
documentos, movimentações financeiras, papéis e feitos comerciais ou fiscais dos contribuintes.
Apesar das ações de fiscalização possuírem caráter investigatório e inquisitório,
realizando procedimentos unilaterais, de obediência obrigatória, que não é absoluta, o desfecho
do PAF alberga os princípios da ampla defesa e contraditório, pois existe nele a possibilidade do
contribuinte se manifestar, impugnar, apresentar provas, e contestar todo o apontamento
realizado.
O PAF, como em diversos procedimentos, é constituído de fases, e nesse sentido
existe uma espécie de fase não contenciosa. Para melhor explicar é de se transcrever a lição de
Hugo de Brito Machado, do qual explica:
"A determinação do crédito tributário começa com a fase não contenciosa, que é
essencial no lançamento de ofício de qualquer tributo. tem início com o primeiro ato da
autoridade competente para fazer o lançamento, com o objetivo de constituir o crédito
tributário. Tal ato há de ser necessariamente escrito, e deve ser levado ao conhecimento
do sujeito passivo da obrigação tributária correspondente, posto que só assim pode ser
considerado completo. Em outras palavras: o ato inicial da fase não contenciosa da
constituição do crédito tributário completa-se quando é levado ao conhecimento do
sujeito passivo da obrigação tributária, aquele contra quem o ato é praticado e tem,
portanto, interesse em se manifestar contra ele". MACHADO, Hugo de Brito. Teoria
Geral do direito tributário. Editora Malheiros, São Paulo, 2015, pág 411).
Nesses termos, estando o auto de infração formalmente perfeito, com a
discriminação precisa do fundamento legal sobre oque determina a obrigação tributária, os juros
de mora, a multa e a correção monetária, revela-se inviável falar em nulidade, não se
configurando qualquer óbice ao desfecho da demanda administrativa, uma vez que não houve
elementos que possam dar causa à nulidade alegada ou anulação do crédito fiscal.

DA AUTUAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E OSCIP
Alega a recorrente que por ser entidade sem fins lucrativos, não remunera seus
dirigentes, ou seja, não distribui eventuais excedentes entre seus associados, conselheiros,
diretores, empregados ou doadores referente aos contratos firmados com os órgãos públicos, não
deveria ter a exigência das contribuições sociais previdenciárias.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.257 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.013455/2007-04

Ocorre que entendo que no presente caso, houve situação a “maquiar” os fatos
geradores, e evitar de certa forma o recolhimento das contribuições patronais, mesmo que não
tenha sido de forma intencional. Somado a isso ficou constado pela fiscalização que não foram
devidamente recolhidas as contribuições de contribuintes individuais.
No que diz respeito à legislação previdenciária, as OSCIP não gozam de nenhum
tipo de renúncia ou beneficio fiscal. A qualificação como OSCIP, conforme Lei 9.790/99, não
substitui a Declaração de Utilidade Pública Federal, fornecida pelo Ministério da Justiça, e o
Certificado de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social
/CNAS. As entidades que possuem Certificado de Fins Filantrópicos. a Declaração de Utilidade
Pública Federal e Estadual ou Municipal estão isentas da parte patronal da Contribuição para a
Seguridade Social - contribuição para o INSS (Constituição Federal, artigo 195 § 7°, e Lei
8.212/91).
A Organização Social Civil de Interesse Público – OSCIP, regidas pela A Lei n°
9.790/99, devem preencher requisitos legais necessários para estarem imunes perante a
Constituição e a legislação tributária, mas que isso não retira os fatos narrados no auto de
infração para que essa instituição recolha as contribuições sociais previdenciárias do trabalho
realizado e praticado por diversos profissionais.
No presente caso, a entidade em questão não possui Certificado de Fins
Filantrópicos. sujeitando-se normalmente às obrigações principais e acessórias previstas na Lei
n°8.212/91,gue trata do custeio para a Previdência Social. Nesse sentido, a recorrente, deveria ter
apresentado requerimento (Lei n° 8.212/91, art. 55, §1°), somente sendo contemplada caso o seu
pedido fosse deferido. Todavia, a recorrente não consta como tendo isenção deferida no Sistema
de Arrecadação (ÁGUIA), e, tampouco, comprovou essa condição na sua defesa ou em sede de
recurso.
O IASE - Instituto de Administração Social e Emprego cedia aos Municípios
contratantes diversos profissionais, a fim de prestarem serviços de natureza não eventual,
relacionados as atividades normais ou fins desses órgãos públicos, como: agente administrativo,
atendente, professor, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de biblioteca, chefe de limpeza, gari,
chefe de segurança, vigia, zelador, motorista, dentista, médico, auxiliar de enfermagem,
veterinário, assessor de gabinete, fiscal sanitário, etc. Esses funcionários deviam prestar os
serviços durante todo o prazo pactuado no contrato entre o IASE e as prefeituras, de forma
ininterrupta. Em alguns termos de adesão e em todos os contratos por prazo determinado. Assim,
criam-se vínculos de trabalho com os que estão prestando serviços para esses Municípios, e
também obrigações tributárias e previdenciária.
Uma vez que ficou configurado que houve cessão de mão-de-obra contratada pelo
instituto, resta evidente que ele é o empregador. Os termos de adesão ao serviço voluntário
descaracterizado e os contratos de prestação de serviços por prazo determinado foram celebrados
entre ele e os trabalhadores. Nos contratos existe, inclusive, cláusula expressa prevendo a
obrigação de pagamento dos trabalhadores pelo IASE. Assim, é ele quem figura no polo passivo
da relação tributária, conforme Lei n° 8.212/91, art. 15, I, c/c art. 22, l e II.
Com isso, o agente fiscal não declarou irregular o vinculo empregatício em
relação ao direito trabalhista, mas sim perante a norma previdenciária entre as partes envolvidas,
tendo em vista que descaracterizou uma operação jurídica que configura em si a possibilidade de
incidência da norma tributária.
Nesse sentido, o § 2°, do art. 229 do Decreto n° 3.048/1999, dispõe o seguinte:
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.257 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.013455/2007-04

"§ 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação,
preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o, deverá desconsiderar o
vinculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado".
Nesse contexto, o segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social-
RGPS qualificado com “segurado empregado” não é aquele definido no art. 3o da Consolidação
das Leis do Trabalho CLT, mas, sim, a pessoa física especificamente conceituada para fins
previdenciários no inciso I, do art. 12, da Lei no 8.212, de 1991, assim descritas:
"Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado;
Os aspectos trabalhistas, bem como os previdenciários, foram corretamente
aplicados na situação vertente. De fato, restou plenamente consubstanciado o vínculo
empregatício, nos moldes celetistas, situação que leva naturalmente a se considerar os
pagamentos realizados aos trabalhadores vinculados à recorrente, como verbas integrantes da
base de cálculo do salário-de-contribuição.
Como visto acima, o art. 12, inciso I, item "a", da Lei no 8.212, de 1991, incide os
seguintes requisitos para caracterizar para fins da legislação previdenciária, sendo aquele que
presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua
subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado.
Imperioso, portanto, o princípio da primazia da realidade
A par dos conceitos trazidos pela fiscalização ou pela recorrente, o que realmente
importa é ter a caracterização dos elementos de sujeição e dependência pelos prestadores de
serviço. Nesse contexto, quanto à subordinação, entendo não ter relevância predominante de qual
é o melhor conceito jurídico adotado para definir o que vem a ser subordinação, tanto por quem
acusa (fiscalização) quanto por quem se defende (contribuinte).
Os demais elementos que caracterizam o vínculo empregatício, referente a
eventualidade, onerosidade e pessoalidade foram devidamente descritos no relatório fiscal, bem
como no relatório fiscal acima apontado, onde ficaram caracterizados os elementos descritos
acima.
Também foram afastadas as caraterísticas de trabalho voluntário, uma vez que
havia remuneração mensal para esses colaboradores, senão vejamos, trecho do relatório fiscal:
14.3. Analisando as Folhas de Pagamento/Relações de pagamentos efetuados, os
Recibos de pagamento e as GFIP apresentadas, constatou-se que para esses
trabalhadores, contratados através de “Termo de Adesão ao Serviço Voluntário", há
repasses pecuniários mensais efetuados a título de despesas efetuadas.
14.4. Apesar de solicitada através de TIAD, a empresa não apresentou documentação
comprovando as despesas efetuadas pelos trabalhadores que justificariam o pagamento a
título de ressarcimento de despesas. Também não apresentou a autorização expressa aos
trabalhadores para contrair despesas, conforme determina a Lei 9.608/98 (Lei do
voluntariado);
14.5. Considerando as informações acima, essa fiscalização, observando a legislação
vigente (Lei 8.212/91, artigo 33, parágrafo 3°), considerou os valores repassados a tais
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.257 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.013455/2007-04

trabalhadores como salário-de-contribuição e, por conseguinte, fatos geradores das
contribuições previdenciárias.
Por outro lado, a recorrente não obrou afastar a acusação fiscal, nas características
e demais apontamentos indicados, não rebatendo os vínculos identificados pelo agente fiscal.
DOS RECOLHIMENTOS EFETUADOS
Sobre esse aspecto a decisão de primeira instância analisou de forma específica e
correta, senão vejamos:
“A NFLD foi emitida em O8/O6/2007, tendo o IASE tomado ciência em 12/06/2007,
conforme Aviso de Recebimento - AR anexo aos autos. Portanto, os recolhimentos de
12/07/2007 foram efetuados posteriormente à notificação. A Lei n° 8.212/91, art. 37,
determinava:
Art. 37. Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições tratadas
nesta Lei, ou em caso de falta de pagamento de beneficio reembolsado, a fiscalização
Lavrará notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos fatos geradores,
as contribuições devidas e dos períodos a que se referem, conforme dispuser o
regulamento.
Portanto, no que se refere à alteração da NFLD em face de apropriação de
recolhimentos, o que deve ser observado é quanto o IASE devia na data da lavratura da
mesma.
Relativamente aos valores recolhidos posteriormente, a empresa poderia no máximo
argumentar que tinha intenção de pagar os valores incluídos na NFLD, tratando-se de
fato que não tem reflexo na estrutura desta, mas apenas na apropriação de pagamento
efetuado posteriormente à sua feitura, assunto que deveria ter sido abordado no âmbito
da Delegacia de Fiscalização, a qual trata da cobrança dos débitos dos contribuintes.
Aqui se está discutindo o lançamento e os fatos que lhe originaram”.
Quanto aos demais pagamentos alegados, esses foram considerados pela decisão
de primeira instância, restando abatidos no crédito fiscal devido.
DO DEVER DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Como bem descrito no voto de primeira instância , a existência de segurados que
prestavam serviços à empresa já enseja a obrigação de preparar as folhas de pagamento desses
segurados conforme preceitua a Lei n° 8.212/91, art. 32, I. Essas folhas devem ser apresentadas à
fiscalização quando solicitadas, em obediência ao disposto na Lei n° 8.212/91, art. 33, §2°. Essas
obrigações independem de o empregador ser ou não favorecido por imunidade quanto à
obrigação principal, mesmo porque a obrigação de arrecadar, mediante desconto, a contribuição
dos segurados persiste (Lei n° 8.212/91, art. 30, I, “a”, e Lei n° 10.666/03, art. 4°) e deve ser
fiscalizada. É nesse sentido que o RPS, ao regulamentar o art. 55 da Lei n° 8.212/91 dispõe no
seu art. 209, §3°:
Art. 209. A pessoa jurídica de direito privado beneficiada com a isenção de que trata os
arts. 206 ou 207 e' obrigada a apresentar, anualmente, até 30 de abril, ao órgão do
Instituto Nacional do Seguro Social jurisdicionante de sua sede, relatório
circunstanciado de suas atividades no exercício anterior, na forma por ele definida,
contendo as seguintes informações e documentos:
(.-)
§3o- A pessoa jurídica de direito privado manterá, ainda, as folhas de pagamento
relativas ao período, bem como os respectivos documentos de arrecadação que
comprovem o recolhimento das contribuições ao Instituto Nacional do Seguro Social,
além de outros documentos que possam vir a ser solicitados pela fiscalização do
Instituto. devendo, também, registrar na sua contabilidade, de forma discriminada, os
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.257 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.013455/2007-04

valores aplicados em gratuidade, bem como o valor correspondente à isenção das
contribuições previdenciárias a que fizer jus. (GRIFEI)
Conforme se verificou acima, a autuada contratou segurados que restaram
caracterizados como empregados. Dentre esses segurados estão aqueles que foram cedidos ao
Município de Pindorama, o que foi comprovado na diligência fiscal efetuada nesse Município.
Conforme decisão proferida no processo principal, constatou-se que os fatos
narrados acima foram decididos e analisados, passando esse julgado a ser orientado pelo
julgamento do processo principal n.o 10380.001786/2008-74.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para negá-lo provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital